Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002612-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 016.921.118-50 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ­­– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA RECURSAL CONCEDIDA –
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de fatura de energia elétrica, impedir o corte do fornecimento e a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a probabilidade do direito, considerando a discrepância entre o valor da fatura impugnada e o consumo médio do agravante nos meses anteriores, evidenciando a necessidade de instrução probatória para aferição da legalidade da cobrança.

4. O perigo de dano é manifesto, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza lesão irreparável, dada a essencialidade do serviço, além do prejuízo decorrente da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

5. Precedentes deste Tribunal corroboram a impossibilidade de suspensão do serviço e negativação do consumidor enquanto houver controvérsia judicial sobre a legalidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da fatura questionada, impedindo a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JOSÉ DE SOUZA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Tapurah
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito n. 1001859-81.2024.8.11.0108
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual indeferiu a tutela de urgência pretendida na inicial no sentido de determinar a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro/2024, com a consequente determinação de que a parte Ré/Agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em decorrência deste débito ou realizar apontamento/negativação da dívida.

Em suas razões recursais (id. 265968766), o Agravante aduz, em síntese, que está na iminência de ser prejudicado pela inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes e pela probabilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, ante a discussão acerca da legitimidade das cobranças das faturas de energia elétrica, mormente a que se refere a outubro/2024.

E sustenta, por outro lado, que a concessão da tutela de urgência pretendida não implica em nenhum prejuízo à parte Agravada enquanto perdurar a discussão relativa aos débitos
sub judice
.

Diante desse contexto, requer
“seja recebido e processado o presente recurso, para deferir a tutela recursal nos termos postulados, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que a requerida se abstenha de negativar o Autor/Agravante ou suspender o fornecimento de energia elétrica, enquanto pender o julgamento de mérito da demanda”
. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da tutela recursal.

Em decisão lançada no id. 266258262 concedi a liminar pretendida para determinar que a parte Ré/Agravada se abstenha de negativar o Autor/Agravante ou suspender o fornecimento de energia elétrica, apenas em relação às faturas de energia elétrica debatidas nos autos
.

A parte Agravada
apresentou contrarrazões (id. 272659375) sustentando, em síntese, que a decisão agravada deve ser mantida na medida em que
“não há qualquer perigo de dano ilícito ao agravante, já que a fatura de energia elétrica discutida nos autos do processo de origem, foi emitida de forma correto, sendo plenamente licita qualquer suspensão ou negativação em razão de inadimplência”
.

Segue argumentando que,
“é exercício regular de um direito a suspensão do fornecimento de energia de usuário reconhecidamente inadimplente”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JOSÉ DE SOUZA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Tapurah
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito n. 1001859-81.2024.8.11.0108
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual indeferiu a tutela de urgência pretendida na inicial no sentido de determinar a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro/2024, com a consequente determinação de que a parte Ré/Agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em decorrência deste débito ou realizar apontamento/negativação da dívida.

Em suas razões recursais (id. 265968766), o Agravante aduz, em síntese, que está na iminência de ser prejudicado pela inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes e pela probabilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, ante a discussão acerca da legitimidade das cobranças das faturas de energia elétrica, mormente a que se refere a outubro/2024.

E sustenta, por outro lado, que a concessão da tutela de urgência pretendida não implica em nenhum prejuízo à parte Agravada enquanto perdurar a discussão relativa aos débitos
sub judice
.

Diante desse contexto, requer
“seja recebido e processado o presente recurso, para deferir a tutela recursal nos termos postulados, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que a requerida se abstenha de negativar o Autor/Agravante ou suspender o fornecimento de energia elétrica, enquanto pender o julgamento de mérito da demanda”
. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da tutela recursal.

A parte Agravada
apresentou contrarrazões (id. 272659375) sustentando, em síntese, que a decisão agravada deve ser mantida na medida em que
“não há qualquer perigo de dano ilícito ao agravante, já que a fatura de energia elétrica discutida nos autos do processo de origem, foi emitida de forma correto, sendo plenamente licita qualquer suspensão ou negativação em razão de inadimplência”
.

Segue argumentando que,
“é exercício regular de um direito a suspensão do fornecimento de energia de usuário reconhecidamente inadimplente”
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente de indeferimento do pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pretendido para determinar
“que a empresa Requerida se abstenha de fazer qualquer cobrança, referente fatura de energia em nome do Autor, Unidade Consumidora 6/1345248-7, referência Outubro/2024, com vencimento em 13/11/2024, no valor de R$ 723,63 (setecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) (...) e consequentemente qualquer possibilidade de interrupção do serviço, bem como que, se abstenha de incluir, ou se já incluiu, que exclua IMEDIATAMENTE o nome do Requerente nos cadastros de inadimplentes”
.

Em resumo, o Agravante pretende, na prática, a suspensão da exigibilidade da fatura de cobrança de energia elétrica referente ao mês de outubro/2024 enquanto os autos de origem pender de julgamento, para que, assim, a empresa Agravada se abstenha de efetuar a cobrança sub judice e se abstenha de promover o registro desse débito nos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
i)

a probabilidade do direito
e
ii)

o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos
.

Pois bem.

Considerando que o objeto do presente agravo é a determinação da Agravada de se abster de efetuar a cobrança e negativação do nome do Agravante quanto à fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2024 e emitida no valor de R$ 723,63 (setecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), conquanto a Agravada sustente que
é exercício regular de um direito a suspensão do fornecimento de energia de usuário reconhecidamente inadimplente
, os preceitos constitucionais da razoabilidade, que também devem orientar as relações privadas, não admitem que, nessa condição, o Agravante possa correr o risco de ter suas operações comerciais vulneradas pela possível negativação de seu nome em função do não pagamento de um débito

que está sendo questionado judicialmente.

Isso porque, muito embora o Agravante reconheça o consumo de energia elétrica e a modalidade de consumo, questiona o valor faturado para o mês de outubro/2024 que, em comparação com as faturas emitidas nos meses anteriores, não reflete o consumo médio da unidade consumidora. Para tanto, acostou aos autos de origem as faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2024, cujos valores destaco abaixo:

Diante desse cenário, restou demonstrada a probabilidade do direito da Agravante quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança, ao menos até que os autos de origem sejam devidamente instruídos e os fatos sejam esclarecidos, bem como restou demonstrado o perigo na demora, cumprindo os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Quanto ao perigo de dano, a sua análise se dá por duas vertentes:

i)
a vertente da suspensão do fornecimento de energia elétrica, cujo dano e/ou prejuízo decorre da própria natureza do serviço prestado, por ser um bem de natureza essencial com prestação continuada;

ii)
e a vertente da negativação do nome do consumidor inadimplente, cujo dano decorre da impossibilidade de obter crédito no comércio, ferindo a dignidade da pessoa humana.

A propósito:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – FUNDADO EM DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio do agravado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, por isso, merece ser mantida a decisão agravada.

(N.U 1024690-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – TUTELA DEFERIDA EM PARTE APENAS PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO AUTOR, REFERENTE AOS VALORES DISCUTIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REALIZADO E PROIBIÇÃO DE INSERÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo possível irregularidade na cobrança de fatura de valor exorbitante, em confronto com a média mensal dos meses anteriores e subsequentes, revela-se prudente a suspensão da cobrança do parcelamento do débito objeto dos autos e a determinação para que não haja a inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção de crédito, até o exaurimento da instrução probatória na origem.

Assim, levando em consideração que o Agravante está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que está sendo questionado.

(N.U 1013740-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica relativa a outubro de 2024, bem como para determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Agravante e de incluir o nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito e/ou providencie a baixa de eventuais negativações, apenas no que diz respeito à fatura de energia elétrica debatida nos autos, confirmando a tutela recursal deferida no id. 266258262.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025